Tribunal: TJMT
Processo: 1044123-15.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044123-15.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Enriquecimento sem Causa, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[WALMIR CAVALHERI DE OLIVEIRA - CPF: 279.202.599-91 (ADVOGADO), REPRESENTANTE DO INVENTÁRIO DE RENATO GOMES NERY (AGRAVANTE) registrado(a) civilmente como RENATA MOREIRA GOMES NERY - CPF: 999.031.211-72 (EMBARGANTE), MANOEL registrado(a) civilmente como MANOEL ORNELLAS DE ALMEIDA - CPF: 002.158.801-53 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE RENATO GOMES NERY registrado(a) civilmente como RENATO GOMES NERY - CPF: 111.419.301-10 (EMBARGANTE), REPRESENTANTE DO INVENTÁRIO DE RENATO GOMES NERY (AGRAVANTE) registrado(a) civilmente como RENATA MOREIRA GOMES NERY - CPF: 999.031.211-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LIVIA MOREIRA GOMES NERY - CPF: 007.325.931-40 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO GOMES NERY JUNIOR - CPF: 007.402.421-30 (TERCEIRO INTERESSADO), ALBERTO ANDRE LASCH - CPF: 469.622.200-49 (ADVOGADO), MANOEL registrado(a) civilmente como MANOEL ORNELLAS DE ALMEIDA - CPF: 002.158.801-53 (ADVOGADO), CAMILA CLAUDINO DE SOUSA OLIVEIRA - CPF: 041.565.801-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REJEIÇÃO DE PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL E DEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA – HIPÓTESES NÃO PREVISTAS NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC – TAXATIVIDADE MITIGADA (TEMA 988/STJ) – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE URGÊNCIA – MATÉRIAS RENOVÁVEIS EM APELAÇÃO – INTERESSE RECURSAL QUANTO À GRATUIDADE CONCEDIDA – INOCORRÊNCIA – RECURSO NÃO CONHECIDO

– VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO E PREQUESTIONAMENTO –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

Embargos de declaração rejeitados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N°
1044123-15.2025.8.11.0000

EMBARGANTE:
ESPÓLIO DE RENATO GOMES NERY

EMBARGADO:
MANOEL ORNELLAS DE ALMEIDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
ESPÓLIO DE RENATO GOMES NERY
, representado por sua inventariante Renata Moreira Gomes Nery, contra v. acórdão desta Câmara (Id. 351595379) que, por unanimidade, não conheceu do agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pela Juíza de Direito Ana Cristina Silva Mendes, da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação de cobrança de honorários advocatícios nº 1079480-64.2024.8.11.0041, proposta por Manoel Ornellas de Almeida.

A decisão de primeiro grau rejeitou preliminar de inépcia da petição inicial e manteve a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça ao autor. O acórdão embargado fundamentou o não conhecimento do agravo na ausência de previsão legal de cabimento, considerando que a rejeição de preliminar de inépcia não se enquadra nas hipóteses do art. 1.015 do CPC e que a decisão sobre gratuidade da justiça, quando favorável ao requerente, não gera interesse recursal ao réu, não se aplicando ao caso a taxatividade mitigada estabelecida no Tema 988 do STJ ante a inexistência de demonstração de urgência.

Nos presentes aclaratórios, o embargante alega, em síntese, que o acórdão padece de omissão, contradição e erro material.

Quanto à omissão, sustenta que o julgado deixou de analisar a tese fundamental relativa à inadequação da via eleita, pois a ação de cobrança seria imprópria para discussão de honorários advocatícios sem contrato escrito, devendo ter sido proposta ação de arbitramento nos termos do art. 22, §2º, da Lei nº 8.906/1994.

Argumenta que a menção ao inciso I do art. 1.015 do CPC nas razões do agravo configurou erro material, devendo o recurso ser conhecido com base nos incisos II ou XIII do mesmo dispositivo.

Quanto à contradição, aponta que o acórdão afirmou ser possível renovar a matéria em apelação, mas isso contrariaria os princípios da celeridade e efetividade processual, e que a gratuidade foi concedida sem pedido formal, havendo apenas certificação do gestor sobre dispensa de custas.

No tocante ao erro material, alega que a decisão de primeiro grau não concedeu previamente a gratuidade judiciária, mas apenas isenção temporária de custas ao advogado, sendo distintos os institutos, especialmente quanto aos efeitos sobre honorários sucumbenciais.

Requer o acolhimento dos embargos para suprimento dos vícios apontados, retificação da decisão com enfrentamento expresso das questões suscitadas e prequestionamento dos dispositivos legais pertinentes (Id. 352757893).

Foram apresentadas contrarrazões pelo embargado Manoel Ornellas de Almeida em Id. 355511351, sustentando a inexistência de omissão, contradição ou erro material no acórdão embargado.

Argumenta que o julgado enfrentou de forma clara e suficiente todas as questões relevantes, apreciando a inadmissibilidade do agravo quanto à rejeição da preliminar de inépcia, a inexistência de urgência para mitigação da taxatividade e a possibilidade de rediscussão em apelação.

Afirma que o embargante confunde ausência de enfrentamento com decisão desfavorável, pretendendo rediscutir o mérito sob o pretexto de apontar vícios inexistentes.

Quanto à contradição, verbera que o acórdão apresenta coerência interna entre fundamentos e conclusão, aplicando corretamente o sistema recursal do CPC/2015 e a tese do Tema 988 do STJ.

No tocante ao erro material sobre gratuidade, destaca que a questão é irrelevante para o não conhecimento do agravo, fundado na ausência de interesse recursal.

Requer a rejeição dos embargos e, eventualmente, a aplicação de multa por caráter protelatório nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar alegados vícios no acórdão assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REJEIÇÃO DE PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL E DEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA – HIPÓTESES NÃO PREVISTAS NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC – TAXATIVIDADE MITIGADA (TEMA 988/STJ) – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE URGÊNCIA – MATÉRIAS RENOVÁVEIS EM APELAÇÃO – INTERESSE RECURSAL QUANTO À GRATUIDADE CONCEDIDA – INOCORRÊNCIA –
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

O sistema recursal adotado pelo CPC/2015 estabelece taxatividade mitigada para o cabimento do agravo de instrumento, sendo a regra geral a irrecorribilidade imediata das decisões interlocutórias, que devem ser impugnadas em preliminar de apelação ou contrarrazões (art. 1.009, § 1º).

A decisão que rejeita preliminar de inépcia da petição inicial não se enquadra nas hipóteses do art. 1.015 do CPC, tratando-se de matéria processual renovável em sede de apelação, sem risco de dano irreparável ou de difícil reparação.

Embora o art. 1.015, V, do CPC preveja agravo de instrumento contra decisões sobre gratuidade da justiça, tal cabimento restringe-se à parte onerada com o indeferimento do benefício ou acolhimento de sua revogação, não possuindo o réu interesse recursal para impugnar o deferimento da gratuidade ao autor.

A aplicação da taxatividade mitigada (Tema 988/STJ) exige demonstração concreta e específica de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em apelação, não bastando alegação genérica de prejuízo ou mera discordância quanto ao entendimento de primeiro grau.

Ausente demonstração de urgência que justifique a cisão do julgamento, não se conhece do agravo de instrumento.

Recurso não conhecido.”

Todavia, razão alguma assiste a parte embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou no provimento do recurso, mediante análise acurada dos documentos e argumentos que compõe o caderno processual.

Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida ou à manifestação sobre teses não suscitadas oportunamente no recurso principal.

Na hipótese, o embargante busca, sob o pretexto de apontar vícios inexistentes, a reconsideração do julgado e o prequestionamento de matérias para fins de interposição de recursos às instâncias superiores, conforme expressamente requerido.

Quanto à alegada
omissão
relativa à
inadequação da via eleita
, verifica-se que o acórdão embargado enfrentou adequadamente a questão ao consignar que
a rejeição da preliminar de inépcia da petição inicial não se enquadra nas hipóteses do art. 1.015 do CPC, tratando-se de matéria processual renovável em sede de apelação, sem risco de dano irreparável ou de difícil reparação
.

O julgado foi expresso ao afirmar que
"a alegação de inadequação da via eleita e os argumentos sobre a clareza da petição inicial constituem matérias que podem e devem ser renovadas em apelação, não havendo risco de dano irreparável que justifique a interposição imediata do agravo"
. A circunstância de o embargante discordar do entendimento adotado não configura omissão, mas mera insurgência quanto ao mérito da decisão.

O acórdão analisou a questão sob a perspectiva da admissibilidade recursal, concluindo pela impossibilidade de conhecimento do agravo por ausência de previsão legal e de demonstração de urgência, o que é suficiente para o deslinde da controvérsia nesta fase processual
.

A análise detalhada sobre se a via adequada seria ação de cobrança ou ação de arbitramento de honorários constitui matéria de mérito que não pode ser examinada quando o recurso sequer é conhecido por inadmissibilidade.

O tribunal não está obrigado a adentrar no mérito das questões suscitadas quando o recurso não preenche os requisitos de admissibilidade, sob pena de violação ao sistema recursal estabelecido pelo CPC/2015.

Ademais, a tese agora desenvolvida de forma mais detalhada sobre a necessidade de ação de arbitramento em vez de ação de cobrança, com invocação do art. 22, §2º, da Lei nº 8.906/1994 e citação de precedentes jurisprudenciais, constitui
inovação recursal
, pois não foi apresentada com essa profundidade e especificidade nas razões do agravo de instrumento, não podendo ser introduzida apenas em embargos declaratórios. O embargante pretende, na verdade, complementar sua argumentação recursal, o que não se admite nesta fase processual.

A alegação de que houve
erro material
na menção ao inciso I do art. 1.015 do CPC, devendo o recurso ser conhecido com base nos incisos II ou XIII, também não prospera.

O acórdão embargado analisou expressamente que
"o agravante invoca os incisos I e V do artigo 1.015 como fundamento de cabimento do recurso"
, examinando detidamente cada uma das questões suscitadas e concluindo que nenhuma delas se enquadrava nas hipóteses de cabimento do agravo de instrumento. O julgado foi além, consignando que
"mesmo sob a perspectiva da taxatividade mitigada estabelecida no Tema 988 do STJ, não havia demonstração de urgência que justificasse o conhecimento do recurso"
.

Não há, portanto, erro material a ser corrigido, mas sim fundamentação completa sobre a inadmissibilidade do agravo, independentemente do inciso invocado. A pretensão de que o tribunal analise o cabimento do recurso sob a ótica de outros incisos não mencionados nas razões recursais configura inovação inadmissível nesta fase processual. O inciso II do art. 1.015 do CPC refere-se a decisões sobre mérito do processo, e o inciso XIII a outras hipóteses expressamente previstas em lei, sendo que o acórdão demonstrou cabalmente que a rejeição de preliminar de inépcia não se enquadra em nenhuma dessas hipóteses, nem mesmo sob a perspectiva da taxatividade mitigada, ante a ausência de demonstração de urgência.

No tocante à suposta
contradição
quanto à
possibilidade de renovação da matéria em apelação
, inexiste o vício apontado.

O acórdão foi coerente ao afirmar que
"a rejeição dessa preliminar permite o regular prosseguimento do feito, com a produção de provas e o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa"
e que
"eventual equívoco na manutenção da petição inicial poderá ser corrigido em sede de apelação, sem que isso cause qualquer prejuízo irreparável ao agravante"
.

Essa conclusão não contraria os princípios da celeridade e efetividade processual, mas sim os concretiza, na medida em que o sistema recursal adotado pelo CPC/2015 estabelece a irrecorribilidade imediata das decisões interlocutórias como regra geral, justamente para evitar a fragmentação excessiva do procedimento e assegurar a tramitação célere dos processos.

A lógica do sistema é precisamente permitir que tais questões sejam diferidas para apreciação conjunta em apelação, evitando-se a sobrecarga dos tribunais com agravos de instrumento contra toda e qualquer decisão interlocutória.

O acórdão expressamente consignou que "
a admissão indiscriminada de agravos de instrumento contra toda e qualquer decisão interlocutória compromete a tramitação regular dos processos, gera sobrecarga nos tribunais e contraria a lógica do sistema estabelecido pelo Código de Processo Civil de 2015"
.

Não há, portanto, qualquer incoerência entre a fundamentação e a conclusão adotada, mas perfeita harmonia entre os princípios invocados e a solução jurídica aplicada ao caso concreto.

Quanto à alegada
contradição
relativa à
concessão da gratuidade judiciária sem pedido formal
, o acórdão embargado foi expresso ao consignar que "
embora o inciso V do artigo 1.015 do Código de Processo Civil expressamente preveja o cabimento de agravo de instrumento contra decisões sobre gratuidade da justiça, tal viabilidade recursal apenas contempla a parte onerada com o deferimento do benefício"
, esclarecendo que o dispositivo legal refere-se à
"rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação"
. O julgado fundamentou adequadamente que "
a concessão da gratuidade da justiça ao autor não impõe qualquer ônus imediato ao réu, não havendo prejuízo concreto que justifique o interesse recursal do agravante neste momento processual"
.

A questão foi decidida sob a perspectiva da admissibilidade recursal e do interesse de agir, sendo irrelevante, para fins de conhecimento do agravo, a discussão sobre a existência ou não de pedido formal de gratuidade ou sobre a distinção entre gratuidade judiciária e isenção de custas.

O acórdão citou precedentes deste Tribunal de Justiça no sentido de que
"somente cabe agravo de instrumento em face da decisão que indeferir a gratuidade ou acolher o pedido de sua revogação",
não havendo interesse recursal do réu para impugnar decisão que defere o benefício ao autor. Tais matérias, se pertinentes, poderão ser suscitadas em momento oportuno nos autos de origem, mas não autorizam o conhecimento imediato do agravo de instrumento.

No que concerne ao alegado
erro material
quanto à
inexistência de concessão prévia da gratuidade judiciária
, verifica-se que o acórdão não afirmou categoricamente que houve deferimento liminar do benefício, mas sim que a decisão agravada "
manteve a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça ao autor"
. A fundamentação do julgado centrou-se na ausência de adequação recursal do réu para impugnar decisão favorável ao autor sobre gratuidade, independentemente do momento em que tal benesse foi concedida. O acórdão consignou expressamente que "
a concessão da gratuidade da justiça ao autor não impõe qualquer ônus imediato ao réu"
, o que demonstra que a questão foi analisada sob a perspectiva do interesse recursal, não havendo qualquer afirmação equivocada sobre fatos processuais.

De outra feita, a distinção entre gratuidade judiciária e isenção de custas, embora possa ter relevância para o deslinde da questão no juízo de origem, não interfere na conclusão adotada pelo acórdão quanto à inadmissibilidade do agravo de instrumento, que se fundou na ausência de previsão legal de cabimento e na inexistência de interesse recursal. Não se trata, portanto, de erro material passível de correção por embargos declaratórios, mas de discordância quanto aos fundamentos e à conclusão do julgado. O embargante pretende, na verdade, que o tribunal reexamine a questão sob outra perspectiva, o que não se admite em sede de embargos de declaração.

Verifica-se, assim, que os embargos de declaração foram opostos com nítido propósito de rediscutir o mérito da decisão e de promover o prequestionamento de matérias para fins de interposição de recursos especial e extraordinário, conforme expressamente requerido pelo embargante no item III dos pedidos. O acórdão embargado enfrentou todas as questões pertinentes à admissibilidade do agravo de instrumento, concluindo fundamentadamente pelo seu não conhecimento. A circunstância de o embargante discordar da solução adotada não configura omissão, contradição ou erro material, mas mera insurgência quanto ao entendimento jurídico consagrado no julgado.

O acórdão foi claro ao estabelecer que
"o sistema recursal brasileiro busca o equilíbrio entre o direito ao duplo grau de jurisdição e a necessidade de celeridade e efetividade da prestação jurisdicional"
e que
"a taxatividade mitigada do rol do artigo 1.015 não pode ser interpretada de forma a esvaziar a regra geral de irrecorribilidade imediata das decisões interlocutórias, devendo ser aplicada apenas nas situações excepcionais em que efetivamente demonstrada a urgência na apreciação da matéria"
.

Como se vê, todos os fundamentos foram expostos de forma coerente, lógica e suficiente para a solução da controvérsia, inexistindo qualquer dos vícios alegados pelo embargante, de
modo que se evidencia manifesta a pretensão da parte embargante em rediscutir questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
– AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – PRETENSÃO DE
REDISCUSSÃO
DO MÉRITO – QUESTÕES EXAUSTIVAMENTE ENFRENTADAS EM ACÓRDÃO PROFERIDO EM CUMPRIMENTO A DETERMINAÇÃO DO STJ – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO – INCONFORMISMO COM A FUNDAMENTAÇÃO ADOTADA – CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO – RECALCITRÂNCIA PROCESSUAL – MULTA DE 2% SOBRE O VALOR DA CAUSA – ART. 1.026, § 2º, DO CPC –
EMBARGOS
REJEITADOS.
Os
embargos
de
declaração
destinam-se exclusivamente a sanar vícios específicos previstos no art. 1.022 do CPC, não servindo como instrumento de
rediscussão
do mérito.
A repetitiva oposição de
embargos
declaratórios no mesmo agravo de instrumento, reiterando argumentos já exaustivamente enfrentados em acórdão proferido em cumprimento a determinação expressa do Superior Tribunal de Justiça, caracteriza manifesto intuito protelatório e recalcitrância processual, ensejando a aplicação de multa.

Embargos
rejeitados com imposição de multa de 2% sobre o valor da causa.”
(N.U 1004824-65.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2026, Publicado no DJE 31/03/2026)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INTEGRAÇÃO DO JULGADO SEM EFEITOS INFRINGENTES.
EMBARGOS
ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1.
Embargos
de
declaração
opostos por ambas as partes contra acórdão que reconheceu a inexigibilidade do título executivo e julgou procedentes os
embargos
à execução quanto às parcelas em cobrança. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a existência de omissão quanto à boa-fé objetiva, natureza das obrigações e honorários; (ii) esclarecer eventual obscuridade quanto ao alcance do provimento; e (iii) aferir omissão quanto às custas processuais e efeitos executivos do julgado. III. Razões de decidir 3.
Não configuram omissão os argumentos que revelam mero inconformismo com a interpretação adotada, sendo incabíveis
embargos
de
declaração
para
rediscussão
do mérito;
4. Caracteriza obscuridade a imprecisão quanto ao efeito processual da inexigibilidade do título, impondo esclarecimento quanto à extinção da execução; 5. Verifica-se omissão quanto à definição das custas processuais e aos efeitos práticos do julgado, impondo sua integração.
IV. Dispositivo e tese 6.
Embargos
de
declaração
acolhidos. Tese de julgamento: “1.
Os
embargos
de
declaração
não se prestam à
rediscussão
do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC.
2. A ausência de definição quanto aos efeitos executivos do julgado e às custas processuais configura omissão sanável por
embargos
de
declaração
, sem alteração do resultado.”
(N.U 1001042-49.2023.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2026, Publicado no DJE 31/03/2026)

De outra feita, saliento ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (EDcl no AgRg no AREsp nº. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018), exegese que se aplica à fundamentação e conclusão adotada no julgado embargado, os quais, por seu conjunto e teor, refutam totalmente os argumentos do recurso interposto.

Deste modo, não há falar em qualquer vício a ser sanado, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, valendo destacar ainda que o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

Ainda que assim não fosse, o entendimento consolidado deste Sodalício e também dos Superiores, é no sentido de que quanto ao prequestionamento da matéria, de acordo com o art. 1.025 do CPC, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, ainda que os declaratórios sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere inexistente erro, omissão, contradição ou obscuridade.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – ART. 1.023, DO CPC – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO NÃO CONHECIDO. Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC. Conforme a jurisprudência do c. STJ, a petição do embargos de declaração que não indica nenhum dos vícios elencados no art. 1.022, do CPC, não preenche os requisitos de admissibilidade, impondo o não conhecimento do recurso. In casu, a parte embargante deixou de indicar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no v. acórdão, não se desincumbindo do disposto no art. 1.023, do CPC.
Os embargos de declaração, mesmo sendo aviado com o fim específico de pré-questionamento, deve embasar-se nas hipóteses previstas no art. 1.022, do CPC, não se prestando ao reexame da causa, ressalvado o disposto no art. 1.025, do aludido diploma processual
.”
(N.U 1013945-25.2021.8.11.0000, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 06/07/2023, Publicado no DJE 11/07/2023) (destaquei)

Ademais, a parte embargada requereu a aplicação de multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, por considerar que a oposição dos presentes embargos se deu estribado de má-fé processual.

Contudo, a imposição da referida multa exige que o recurso seja protelatório ou, no mínimo, temerário, o que não se verifica no presente caso.

Digo isso porque, no caso vertente, a parte embargante opôs embargos declaratórios também com o objetivo de viabilizar a abertura das vias especial e extraordinária, de modo que, na linha da firme jurisprudência do STJ, não há razões para a aplicação da multa em razão da oposição dos aclaratórios (art. 1.026, §2º, do CPC⁄2015), sendo aplicável à espécie, por analogia, os termos do Verbete Sumular 98⁄STJ (
“Embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório”
).

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
ADVIRTO
a parte embargante que a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026